Tribunal: TCU
Processo: 032.038/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Deolinda Duarte Moreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Fundação Nacional de Artes, dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 2961/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar desta decisão, comunicando à requerente. 1. Processo TC- Processo 032.038/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX). 1.2. Interessados: Alvaro da Cruz Pereira (XXX.667.576-XX); Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX); Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX); Edmur Francisco de Souza (XXX.631.468-XX); Fernanda Madeira Lemos (XXX.841.137-XX); Jose Carlos da Silva Martins (XXX.408.407-XX); Julia Guedes Frazao (XXX.807.227-XX); Orlando da Motta Ramos (XXX.521.977-XX); Raimundo Edson Braga de Menezes (XXX.321.577-XX); Rita de Cassia Pessoa Rodrigues (XXX.098.387-XX); Vera de Souza (XXX.039.057-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Daniel Carvalho de Moura (234772/OAB-RJ), representando Deolinda Duarte Moreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.